Tribunal: STF
Processo: Rcl 83065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniel Rodrigues Ozuna e Luiz Fernando Alves em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Sustenta-se o descumprimento de dois paradigmas desta Suprema Corte. Primeiramente, a Súmula Vinculante nº 59, pois foi negado o reconhecimento do tráfico privilegiado com base em fundamentação genérica sobre "indícios de dedicação à atividade criminosa", sem a devida especificação, o que impediu a fixação de regime aberto e a substituição da pena. 



    Em segundo lugar, aponta-se ofensa ao Tema 712 de Repercussão Geral (ARE 666334), que veda a dupla valoração da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria da pena, prática que teria ocorrido no caso concreto.



    Narram os autores que, após condenação em primeira instância, a decisão de segundo grau, embora tenha absolvido um dos réus de uma das imputações, manteve a negativa do tráfico privilegiado. 



    Argumenta-se que os peticionantes preenchem todos os requisitos legais para o benefício, como primariedade, bons antecedentes e inserção lícita no mercado de trabalho, e que a decisão reclamada violou o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A defesa invoca, ainda, os precedentes RHC 248887 e HC 249484 para reforçar a tese de ilegalidade da fundamentação utilizada pelo tribunal de origem.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão do andamento de agravo em recurso especial que tramita no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia-se a anulação do ato judicial questionado para que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda a nova dosimetria, aplicando a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima, ou em outra que entenda adequada, com a consequente readequação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que sequer houve interposição de recurso extraordinário. 



    No mais, no que se refere à alegada violação à Súmula Vinculante nº 59, transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada:



    “Apelações ministerial e defensivas. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Preliminares defensivas de nulidade do feito, ante (i) a inépcia da denúncia, (ii) a ofensa ao art. 155 do CPP, já que a condenação teria sido lastreada em provas produzidas apenas em sede inquisitorial, (iii) a inobservância do rito previsto no art. 55 da Lei n°. 11.343/2006, (iv) o cerceamento de defesa, oriundo do indeferimento judicial de produção de provas, (v) a quebra da cadeia de custódia, (vi) a violação do dever da acusação de apresentar o conjunto global das provas (“cherry picking probatório”) e (vii) a inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP para fins de reconhecimento do réu HAMILTON. Não ocorrência. Denúncia que preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 41 do CPP. Preclusão lógica da matéria em grau recursal. Elementos angariados em sede inquisitorial devidamente confirmados pelos depoimentos prestados em juízo, não havendo afronta ao art. 155 do CPP. Rito especial devidamente observado pela magistrada a quo, inexistindo afronta à isonomia entre os réus. Juízo de origem que rechaçou o pedido de produção de provas de forma idônea e fundamentada. Inteligência do art. 400, § 1°, do CPP. Inexistência de manipulação externa dos vestígios ou inobservância relevante das regras de preservação da prova. Entorpecentes devidamente apreendidos, lacrados e encaminhados à realização de perícia técnica, consoante o art. 158-A e seguintes do CPP. Incompletude do auto de incineração das drogas que não importou prejuízo às defesas. Inocorrência de violação de apresentação do conjunto global das provas. Ausência de nulidade decorrente do reconhecimento do réu HAMILTON, que, na verdade, sequer foi submetido a ato formal de reconhecimento, pois estava foragido à época da audiência e participou do ato processual de forma telepresencial. Rejeitadas. Mérito. Pedido ministerial objetivando a condenação dos réus LUIZ FERNANDO e HAMILTON pelo crime de associação ao tráfico, pelos quais foram absolvidos. Defesas que requerem a absolvição por falta de provas ou a mitigação da reprimenda. Pleito ministerial inviável. Pedido defensivo arguido por LUIZ FERNANDO e HAMILTON que não comporta acolhimento. Pleito suscitado por DANIEL que merece parcial provimento. Pedido concernente à defesa de TIÉZI que comporta acolhimento. Autoria e materialidade do delito de tráfico comprovadas. Réus LUIZ FERNANDO, DANIEL e HAMILTON flagrados ao realizar o transporte aéreo de 443 tijolos de cocaína (peso aproximado de 450 kg). Aeronave, pilotada pelo réu HAMILTON, pousou, no período da manhã, em uma pista localizada em área rural na cidade de Teodoro Sampaio. Corréus LUIZ FERNANDO e DANIEL o aguardavam a bordo de seus respectivos veículos, que estavam estacionados na pista. Diligências encetadas por policiais civis dos estados de São Paulo e do Paraná que os aguardavam, à espreita, no local. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos delegados de polícia e investigadores envolvidos na ocorrência. Negativa dos réus isoladas. Condenações lastreadas em sólidos elementos. O conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil e insuficiente para embasar a condenação de TIÉZI pelo tráfico. Inexistência de comprovação inequívoca da presença de TIÉZI no local dos fatos. Delação informal oferecida por LUIZ FERNANDO que não foi corroborada na delegacia ou em juízo. Grau de parentesco com o réu DANIEL que nada prova. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição do réu TIÉZI como medida de rigor, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Necessidade de absolvição dos réus DANIEL e TIÉZI em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, assim como o fez a juíza a quo em relação aos demais acusados. Ausência de demonstração efetiva de um vínculo prévio associativo entre os réus. Manutenção da condenação dos réus LUIZ FERNANDO, DANIEL e HAMILTON somente quanto ao delito de tráfico de drogas, cuja reprimenda dispensa reparo. Penas-base majoradas à fração de metade acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do crime. Exasperação devidamente fundamentada pela autoridade sentenciante, merecendo ser respeitada e mantida. Incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, considerando a comprovação de que a aeronave percorreu os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Quantidade de entorpecentes que justifica o acréscimo da básica e, ao mesmo tempo, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem incidir em “bis in idem”, haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Penas finalizadas em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, calculados no piso legal. Manutenção da inabilitação para conduzir veículos automotores (réus DANIEL e LUIZ FERNANDO) e aeronaves (réu HAMILTON). Inteligência do art. 92, III, do CP. Regime inicial fechado e perdimento dos dois veículos apreendidos irretorquíveis. Impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça. Manutenção das prisões preventivas dos acusados. Negado provimento ao apelo defensivo e aos recursos interpostos por LUIZ FERNANDO e HAMILTON. Parcial provimento ao apelo oferecido por DANIEL. Provimento ao recurso interposto por TIÉZI. Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu absolvido.” (e-doc. 41 - Grifei)



    Eis o teor do verbete vinculante invocado pela defesa:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”



    Entendo que não há que falar em violação à Súmula Vinculante nº 59, uma vez que não foi reconhecida a incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que os réus se dedicavam a atividades criminosas, bem como exasperada a pena base em virtude das circunstâncias do crime.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente